Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702669-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUAREZ RAIMUNDO GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIOS MÉDICOS NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. A parte autora e recorrida tem 66 anos de idade e sofre de insuficiência renal crônica terminal e está em programa de hemodiálise (três sessões semanais, de 04 horas de duração), indispensável à sua sobrevivência, sem perspectiva de suspensão do procedimento. 3. Foi juntado relatório médico indicativo da condição de saúde da parte autora, inclusive com específica indicação de que, “Necessita de transporte, já que apresenta artralgias frequentes e dificuldades para locomoção devido hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica severo (PTH 2670 pg/ml). Apresenta também, com frequência, hipoglicemia e hipotensão durante e após o tratamento hemodialitico, sendo, portanto, um risco sua locomoção sem acompanhamento e impossibilitando que o mesmo utilize o transporte urbano público, sem auxílio”. 4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado no relatório juntado aos autos e que comprometeria seriamente o já modesto rendimento do autor (ID Num. 15766708 - Pág. 2). 5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está dentro da política pública instituída pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdão 1200988 (Relator Asiel Henrique de Sousa). 6. De outra visada, pouco importa se a pretensão da autora é enquadrada na rubrica direito à saúde ou direito de natureza social ou assistencial, deste que esteja, como está, contemplado entre as políticas públicas disponibilizadas pelo ente estatal. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal